Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-31.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DE PROVAS INQUISITORIAIS CORROBORADAS EM JUÍZO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÍCIO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILDIADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório é harmônico e suficiente, pois a prova inquisitorial encontra respaldo em elementos produzidos sob contraditório judicial, especialmente depoimento policial e imagens de câmera de segurança.
1.1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes com os demais elementos probatórios, possuem valor probatório idôneo para fundamentar a condenação.
1.2. As imagens de segurança constituem prova válida e podem ser valoradas independentemente de perícia, sobretudo quando não impugnadas oportunamente, operando-se a preclusão.
1.3. Não há violação ao art. 155 do CPP quando os elementos informativos são corroborados por provas judiciais e irrepetíveis.
2. Não há falar em atipicidade da conduta quando demonstrado que o acusado ingressou em área interna e restrita do estabelecimento comercial, destinada à guarda de bens de elevado valor, nela permanecendo e procurando objetos, circunstância que evidencia o início da execução do delito de furto.
2.1. A conduta ultrapassou os atos meramente preparatórios, sendo iniciada a execução do furto, interrompida apenas por circunstâncias alheias à vontade da agente, consistente na pronta intervenção de funcionários do estabelecimento, que impediram sua saída do local o que caracteriza tentativa, nos termos do art. 14, II, do CP.
3. Não há que se falar em bis in idem, quando a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência foram baseados em condenações distintas.
4. Mantém-se a avaliação desfavorável da conduta social quando a infração é praticada durante o cumprimento de pena, circunstância que evidencia não apenas a reiteração delitiva e o desrespeito à ordem jurídica, mas também o descumprimento das regras inerentes à execução penal, demonstrando ausência de comprometimento do réu com a ressocialização e o convívio social harmônico.
5. O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e da valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.
6. A substituição da pena privativa de liberdade é incabível quando ausentes os requisitos do art. 44 do CP, notadamente em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas.
7. Recurso conhecido e desprovido.